Tribunal: TJMT
Processo: 1039247-53.2021.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1039247-53.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[FRANCIELLE DE ALMEIDA MOREIRA - CPF: 703.648.731-32 (RECORRENTE), MARIANA DA FONTE CABRAL - CPF: 099.594.707-41 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1039247-53.2021.8.11.0001

Origem: 3o
Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):
Francielle de Almeida Moreira

Recorrido(s):
NU Pagamentos S.A.

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
19/09/2022 à 22/09/2022

Ordem de pauta:
222

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - SERVIÇOS BANCÁRIOS – MANUTENÇAO DE NEGATIVAÇÃO EM SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR) – DÍVIDA DECLARADA INEXIGIVEL – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - INCIDÊNCIA DA SÚMULA 385 DO STJ - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O Sistema de Informação de Crédito do Banco Central (SCR) possui natureza de cadastro restritivo de crédito, de modo que a inscrição de dívida considerada inexigível em ação anteriormente ajuizada configura falha na prestação do serviço, resultando em indenização por dano extrapatrimonial
na modalidade
in re ipsa.

A existência de anotação de débito preexistente em nome do consumidor atrai a incidência da Súmula 385 do STJ, afastando a condenação por danos morais.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte autora, ante sentença proferida em ação declaratória que julgou improcedentes os pedidos iniciais, pois reconheceu que o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR) não constitui cadastro restritivo, e, por isso não houve conduta ilícita praticada pela ré ao manter os dados da recorrente no referido sistema.

Narra a parte autora que firmou acordo com o banco réu, em que ficou estabelecido que o pagamento da importância de R$ 319,00 (trezentos e dezenove reais) quitaria integralmente sua dívida. Sustenta que efetuou esse pagamento, contudo tomou ciência de que havia restrição em seu nome imposta pelo recorrido junto ao SCR – Sistema de Informações de Crédito do banco Central.

Alega que conta no referido sistema “prejuízo” de R$ 456,00 (quatrocentos e cinquenta e seis reais) relativos ao Banco NU Pagamentos S.A., o que a impossibilitou de firmar transações financeiras.

Assevera que essa conduta é ilícita em virtude do pagamento da dívida e busca a procedência da demanda com a condenação do reclamado em danos morais.

Em sua defesa o banco recorrido afirma que não ocorreu restrição junto aos órgãos de restrição ao crédito (SPC e SERASA) e que não houve qualquer cobrança vexatória apta a gerar o dano moral pleiteado.

Contrarrazões no id. 129228672.

VOTO

Eminentes Pares,

A controvérsia cinge-se acerca da legalidade da manutenção do nome da autora/consumidora no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR), por cobrança de dívida já considerada inexigível, e, consequentemente, do cabimento de indenização por danos morais.

Sabe-se que o Sistema de Informação de Crédito do Banco Central (SCR) possui natureza de cadastro restritivo de crédito, visto que é utilizado para avaliar a capacidade de pagamento dos consumidores, de modo que a ele se aplica o mesmo tratamento legal conferido aos bancos de dados de inadimplentes, conforme entendimento sedimentado pelo e. STJ no REsp n. 1.099.527/MG,
in verbis
:

CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA. LIMINAR OBSTATIVA DA INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. SISBACEN. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL (SCR). DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

1. As informações fornecidas pelas instituições financeiras ao Sisbacen afiguram-se como restritivas de crédito, visto que esse sistema de informação avalia a capacidade de pagamento do consumidor de serviços bancários.

2. A inclusão do nome da parte autora no Sisbacen, enquanto o débito estiver sub judice, configura descumprimento de ordem judicial proferida em sede de ação revisional de contrato, que, em antecipação de tutela, determinou à instituição bancária que se abstenha de negativar o nome da recorrida em qualquer banco de dados de proteção ao crédito.

3. Recurso especial não provido" (REsp no 1.099.527/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/09/2010, DJe 24/09/2010).

Nesse mesmo sentido, segue entendimento desta Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO NA CENTRAL DE RISCO DE CRÉDITO DO
BANCO CENTRAL (
SISBACEN
). NATUREZA DE CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço, fundada na teoria do risco da atividade. 2. As informações fornecidas pelas instituições financeiras ao
Sisbacen
afiguram-se como restritivas
de crédito, visto que esse sistema de informação avalia a capacidade de pagamento do consumidor de serviços bancários. (REsp 1.099.527/MG).

3. A inscrição indevida no cadastro SCR, que restringe o acesso ao crédito à parte autora, ensejo a indenização por dano moral, na modalidade "in re ipsa".

4. O valor da indenização deve ser fixado de acordo com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1013232-44.2021.8.11.0002, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Publicado no DJE 28/04/2022).

Da análise dos autos, vê-se que a instituição financeira ré não comprovou o motivo pelo qual manteve o cadastro dos dados da autora junto ao Sistema de Informação de Crédito do Banco Central, por dívida já comprovadamente quitada.

Desse modo, entendo que a manutenção do nome do consumidor no SCR configura ato ilícito,
ex vi
dos arts. 186 e 927 do Código Civil, e falha na prestação dos serviços, nos termos do art. 14 do CDC. Contudo, nesta lide verifica-se pelo histórico de negativações que existem restrições anteriores à que ora se discute.

E a parte autora, por sua vez, limitou-se a defender que não se aplica ao caso a Súmula 385 do STJ, por serem ilegítimas todas as inscrições anteriores; entretanto não trouxe aos autos prova dessa alegação, principalmente em relação àquela referente ao Banco DIGIO S.A.

Portanto, a conclusão é que a parte autora não experimenta qualquer prejuízo com suposto abalo de crédito em decorrência de nova inscrição, de modo que incide os termos da Súmula 385 do STJ ao presente caso, afastando-se a condenação por danos morais.

Pelo exposto,
conheço
do recurso, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento
somente para determinar a exclusão
da autora junto ao Sistema de Informação de Crédito do Banco Central.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2022